Tribunal: STF
Processo: ARE 1458931
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE A QUO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO À LUZ DE PRECEDENTES DO STF ORIUNDOS DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1.114. ART. 1.030, INC. I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO — Código de Processo Civil, Art. 1.030, II — Julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.231.242/SP (Tema 1.114) pelo Supremo Tribunal Federal — POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO — Lei Federal n° 10.029/2000 e Lei Estadual n° 11.064/2002 - Pedido de reconhecimento de tempo de serviço e de pagamento de verbas trabalhistas - Tese fixada: "O sistema de prestação voluntária de serviço ó auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim" - Hipótese de adequação do julgado — Sentença mantida — Recurso do autor improvido”. (doc. 15)



    Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados, nos termos do acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO - Julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.231.242/SP (Tema 1.114) pelo Supremo Tribunal Federal que resultou na readequação do v. acórdão para a manutenção da r. sentença, a qual indeferiu os pedidos do autor —Vinculação dos órgãos judiciários ao precedente que não corresponde a "reformatio in pejus" ou decisão "extra petita" — Inteligência dos artigos 927, 1.030, II e 1.040, II, todos do Código de Processo Civil - Embargos rejeitados”. (doc. 18)



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente tece preliminar de repercussão geral e, no mérito, suscita a incursão do acórdão em ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal (doc. 20).



    O Tribunal a quo, em juízo de admissibilidade recursal, negou seguimento ao recurso extraordinário (doc. 22). Desta decisão foi interposto agravo (doc. 25).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, frise-se que o presente recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. 



    O Código de Processo Civil, a propósito, expressamente ratificou a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no caput de seu art. 1.042, ao afirmar ser incabível agravo contra decisão da Presidência ou da Vice-Presidência do Tribunal de origem que negar seguimento ao recurso extraordinário, “quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. Saliente-se, por fim, que, nesses casos, somente seria cabível o agravo interno no Tribunal a quo, ex vi art. 1.030, do diploma processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Reclamação 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido.



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art.1.030, § 2º).



    3. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe de 17/09/2020)



    Ad argumentandum tantum, a conclusão esposada no acórdão a quo harmoniza-se com a jurisprudência do STF e com a tese firmada no Tema 1.114 da sistemática da repercussão geral, no sentido de que “O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.”. 



    Nesse mesmo viés, colaciono os seguintes precedentes desta Suprema Corte: RE 1308868 AgR-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 01/06/2021; RE 1398438 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/10/2022; RE 1337728 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Roberto Barroso, DJe de 25/04/2022; ARE 1280166 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/08/2021; RE 1263884 AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/02/2021.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente